Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729881-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência consistente em determinar ao agravante, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a: 1) remoção e/ou bloqueio integral dos perfis indicados pelo agravado; 2) apresentação de todas as informações atinentes aos usuários dos perfis removidos/bloqueados; 3) abstenção de comunicação aos usuários em comento acerca da ação originária. O agravante informa que cumpriu a supramencionada decisão quanto aos itens 2 e 3, mas defende que a possibilidade de remoção dos conteúdos específicos considerados como ofensivos pelo agravado pode ser mais adequada. Alega que pode haver postagens de usuários que apenas buscam expressar seus pensamentos, sem que exista qualquer ilicitude nessa conduta. Argumenta que a exclusão integral de conta é medida que pode ser contrária ao disposto no art. 19, § 1o da Lei n. 12.965/2014 (marco civil da internet), que trata de remoção somente do conteúdo específico reputado ilícito e devidamente identificado por sua URL (endereço eletrônico). Ressalta que o propósito do dispositivo supracitado é assegurar a livre manifestação de pensamento e direito de informação e reunião dos usuários, sem lhes cercear injustamente tais garantias e incorrer em censura prévia. Conclui que, por conta disso, há a possibilidade de indisponibilização tão somente do material específico que o Poder Judiciário considerar que ultrapassou o limite da liberdade de expressão e, com isso, caracterizou-se como ilícito. Pondera ser cediço que o agravado deverá ter o seu direito de honra e imagem tutelado pelo Estado, mas afirma ser necessário considerar que o seu direito pode ser conciliado com os direitos de toda a coletividade, em observância principalmente dos direitos à liberdade de expressão, manifestação de pensamento e acesso à informação, nos moldes dos arts. 5o, incs. IV, IX, XIV e LIV e 220, § 2o, todos da Constituição Federal. Destaca que a proteção da liberdade de expressão e de manifestação de pensamento foi mais uma vez consagrada nos arts. 2o, 3o, inc. II, e 8o, da Lei n. 12.965/2014. Alega que a proteção da liberdade de expressão e do fluxo de informações não é apenas importante para que a internet continue a evoluir e revolucionar a vida contemporânea, mas também para a conservação harmoniosa de todo o Estado democrático de direito, em atenção a valiosos princípios constitucionais supramencionados. Destaca que apenas o Poder Judiciário, em decorrência de previsão constitucional, pode decidir se determinado conteúdo infringe ou não o ordenamento legal, se determinado direito deve se sobrepor a outro, e, sobretudo, se as comunicações de terceiros deverão ser removidas da rede. Destaca decisão do Ministro Celso de Mello acerca da atividade jurisdicional e o risco da censura em nome do poder geral de cautela. Conclui que, em hipóteses como a que se analisa, pode ser mais acertado, à luz das garantias constitucionais invocadas, determinar a reprimenda apenas do ato específico abusivo, mas não do acesso como um todo dos grupos. Argumenta que eventuais conteúdos que surjam no curso da lide ou após ela podem ser removidos após análise do Poder Judiciário. Afirma que, do contrário, além do risco da censura, viola-se o princípio da presunção de inocência. Tece comentários acerca da máxima proporcionalidade, ponderação aplicada pelo Supremo Tribunal Federal no caso de direitos fundamentais colidentes. Destaca que a posição acerca da possibilidade de exclusão apenas dos conteúdos eventualmente considerados irregulares é constantemente adotada pelos tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta inexistir interesse processual do agravado quanto à remoção da conta @sabinaverdade, já que na petição inicial alegou que a referida conta publicava conteúdo ofensivo a seu respeito, mas que, na verdade, mostra conteúdo positivo em relação à empresa. Destaca que a multa estipulada é incompatível com o cenário existente, pois afirma existir justa causa para o descumprimento da obrigação de remoção integral de perfis e contas: a possível a remoção cirúrgica do conteúdo, de modo que afirma estar a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Conclui ser inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta, nos termos do art. 537, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. Acrescenta jurisprudência e lição doutrinária acerca da possibilidade de discutir a multa arbitrada em qualquer tempo. Defende que a penalidade em comento carece de razoabilidade e é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento: 1) da ordem de bloqueio e remoção integral das contas indicadas, para que a determinação fique restrita aos conteúdos considerados ilegais mediante a indicação da URL desses materiais pelo agravado; 2) da multa arbitrada. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a ausência de interesse processual quanto à remoção da conta @sabinaverdade e que a multa estipulada na decisão agravada seja diminuída. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada inexistência de interesse processual acerca da remoção da conta @sabinaverdade.[2] O agravante afirma que a inexistência de interesse processual supramencionada não consiste em fato novo, pois consiste em informação que corrobora o discurso apresentado desde o início, segundo o qual conteúdos que não possuem relação com a demanda e com a agravada podem ser indisponibilizados caso seja mantida a decisão recorrida.[3] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade de provimento recursal. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado com fundamento na vedação ao anonimato, nos seguintes termos: (...) No caso em apreço, os documentos acostados indicam diversas postagens com notícias depreciativas da empresa autora, realizadas por um perfil anônimo. Conforme já destacado, deve ser assegurada a liberdade de expressão do pensamento, sendo incabível censura ao seu conteúdo, ainda que seja desfavorável a terceiros, desde que a intenção não seja atacar a honra, mas relatar fatos, ainda que graves. Nesse sentido, o acolhimento do pedido da autora não está fundado, diretamente, no conteúdo das postagens, tendo em vista que se trata de narrativa de fatos, ainda que graves, mas contextualizados no ambiente de trabalho. Mas se eles não correspondem à realidade, a autora tem o direito de identificar os autores para que possa adotar as providências para a responsabilização civil e a proteção de sua honra objetiva. Assim, em cognição sumária, reconheço a plausibilidade do direito à remoção e/ou bloqueio integral dos perfis anônimos indicados, à apresentação em juízo de todas as informações atinentes aos usuários do Instagram, URLs indicados, bem como ao direito de que o réu se abstenha de comunicar os usuários do Instagram identificados acerca dos presentes requerimentos e dos termos da presente ação, pois não se trata de censura à liberdade de expressão, mas de vedação ao anonimato, notadamente quando as publicações são passíveis de violar a honra objetiva da pessoa jurídica. O perigo de dano é evidente, uma vez que as postagens oriundas de diversos endereços estão publicadas em perfis abertos e apresentam potencialidade para denegrir a imagem da autora. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 48 horas, cumpra as seguintes determinações, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais): a) proceda à remoção e/ou bloqueio integral dos perfis: (i) “milenamatos191”, (ii) “rosi.lene283”, (iii) “portal_denunciabrasilia”, (iv) “denunciasabin”, (v) bastadissosabin” e (vi) “sabinaverdade” existentes na rede social Instagram, localizado sob os URLs indicados na inicial; b) apresente em juízo as informações atinentes aos usuários dos seis perfis removidos/bloqueados, constantes nos seus registros e capazes de auxiliar na identificação dos usuários, incluindo, mas não se limitando a dados cadastrais e registros de acesso (números de IP, com datas e horários GMT), referente ao último mês, contados a partir da propositura da presente ação; c) se abstenha de comunicar aos seis usuários do Instagram indicados na letra "a" desta decisão acerca dos presentes requerimentos e dos termos da presente ação. Em face da natureza privada dos dados dos usuários, as informações deverão ser juntadas ao processo com a restrição "segredo de justiça"." (...) A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet, conforme art. 8o da Lei n. 12.965/2014. O art. 3o do supramencionado diploma aponta os princípios que regem o uso da internet no Brasil e dentre eles merecem destaque a proteção da privacidade e o princípio da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. O art. 5o, incs. IV e IX, ambos da Constituição Federal tutelam o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aliado a isso, está o art. 220 da Constituição Federal, que assegura o direito à informação. O direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto e sofre limitações de caráter ético ou jurídico. O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do próprio texto constitucional. Destaque-se, sobre o tema, lição de Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes: O exercício de poder pelos atos, condutas e atividades de comunicação deve ser analisado sob a ótica dos limites externos que lhe são impostos, ora com o objetivo de restringir, ora com o intuito de ampliar o conteúdo do poder a ser exercido pela imprensa, seus profissionais e comunicadores em geral. A fixação das balizas legítimas desses limites servirá como mais um eixo conceitual no estabelecimento do critério exclusivo de filtragem democrática da liberdade de expressão no âmbito do Judiciário, sempre que provocado. São esses marcos limítrofes do exercício da liberdade de manifestação do pensamento, com conteúdo restritivos ou extensivos, que demonstram a singularidade e mesmo identidade da imprensa como instância de poder. A intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal, é um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento, assim como a vedação ao anonimato, que visa garantir o direito fundamental de resposta proporcional ao agravo, nos termos do art. 5o, inc. V, da Constituição Federal.[4] Trata-se de garantias constitucionais que visam proteger pessoas físicas e jurídicas, além de promover o uso responsável de informações pelos veículos de comunicação. A análise realizada em um juízo de cognição não exauriente demonstra que o agravado se insurge contra diversas publicações que veiculam notícias depreciativas à sua imagem, realizadas em perfis de usuários não identificados que o impedem de exercer o direito de resposta. Acrescente-se ser ilícita a utilização indevida do nome empresarial, marca, logomarca e imagem sem qualquer autorização, ainda que apenas para coletar informações e comentários de usuários. Conclui-se, em um juízo de cognição sumária, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39081472. [2] id 39195271. [3] id 39534658. [4] É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.